Tribunal: TJDFT
Processo: 0741063-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESTAQUE/RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DO RPV. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 4o DA LEI N. 8.906/94. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. CONDICIONAMENTO À OITIVA DO CONSTITUINTE OU PROVA DE QUE NÃO HOUVE PAGAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 8.906/94, em seu artigo 22, § 4o, trouxe previsão expressa acerca da possibilidade de o patrono requerer a retenção ou o destacamento dos honorários contratuais desde que apresentado o contrato de prestação de seus serviços com previsão da referida verba antes da expedição do mandado de levantamento de valores pagos pelo devedor ou da expedição dos requisitórios (RPV ou precatório).
2. O deferimento do destaque/reserva não é, portanto, uma medida condicionada, não subsistindo o condicionamento da reserva da verba solicitada pelo causídico à oitiva do patrocinado ou prova de que não houve pagamento anterior dos honorários convencionais.
3. Na hipótese, há comprovação da relação contratual estabelecida entre o causídico recorrente e os exequentes, da correspondente prestação dos serviços advocatícios prevista no ajuste, conforme procurações/contratos apresentados no processo de referência. Além disso, foi demonstrado que o pedido de destacamento também fora concretizado em momento oportuno, nos termos previstos na norma legal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.